Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTENTES. SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECONCILIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
2. O fim do matrimônio, decretado por separação judicial, evidencia o término do ânimo de constituir família, de maneira que a comprovação de reconciliação, em forma de união estável, exige a demonstração da reconciliação do relacionamento com affectio maritallis.
3. O acervo probatório se mostra insuficiente para demonstrar uma união estável após a separação judicial, especialmente porque as partes passaram a viver em distintas unidades da federação e inexistem fotografias, registros ou depoimentos suficientes acerca da manutenção de um relacionamento que se apresentava na sociedade como um núcleo familiar.
4. Recurso conhecido e não provido.